Tribunal: STF
Processo: HC 53220
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
- Habeas corpus. Crimes do art. 281 do Código Penal. Recurso ex officio. 
II. Extinto o recurso ex officio, com o advento da Lei n. 5.726/71, vigente à época em que foi proferida a sentença
absolutória, não poderia o Eg. Tribunal, sem interposição de recurso voluntário, reformá-la. 
III. Writ deferido, para anular o acórdão que terminou por condenar o paciente.